Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723461-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PALOMA FRANCISCA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Para a concessão do indulto, são consideradas apenas as condenações transitadas em julgado até a data de publicação do decreto que o concede. Jurisprudência do STJ. 2.1. No presente caso, a condenação da recorrente pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) transitou em julgado após um ano da publicação do ato normativo, tornando inviável a concessão do benefício. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 7o, inciso VI, e 12, caput, ambos do Decreto no 11.302/2022, sustentando ser devida a concessão do indulto natalino, porquanto seria primária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, inciso VI, e 12, caput, ambos do Decreto no 11.302/2022, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Segundo entendimento firmado nesta Corte, os requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto devem ser preenchidos até a data da publicação do ato normativo, devendo ser consideradas, portanto, apenas as condenações transitadas em julgado até a referida data. Nessa linha: AgRg no REsp n. 1.792.365/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, SextaTurma, DJe de 17/02/2020 e AgRg no REsp 1.756.386/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 08/10/2018” (AgRg no AREsp n. 2.492.411/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no caso em análise, a recorrente não faz jus ao indulto por não preencher os demais requisitos estabelecidos no referido ato normativo. Consta da Carta de Guia de mov. 1.1 (ID 186217915) juntada aos autos do processo de execução no 0401325-88.2024.8.07.0015, que o processo no 0740913-42.2022.8.07.0001, no qual a agravante foi condenada como incursa nas penas do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, transitou em julgado para o Ministério Público em 17/07/2023 e, para a defesa, em 19/12/2023. Logo, o processo ainda não havia transitado em julgado na data de publicação do Decreto no 11.302/22 (23/12/2022), motivo pelo qual a recorrente não atende ao requisito estabelecido no art. 5o do ato normativo e não faz jus ao indulto (ID 61735919 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024